Tribunal: TJSP
Processo: 0014233-65.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face de instituição de ensino privada, objetivando rematrícula e isenção de taxas e mensalidade.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. Conquanto seja observada a prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público em razão de julgamento de processos conexos, que atrairia a competência nos termos do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face de instituição de ensino privada, objetivando rematrícula e isenção de taxas e mensalidade.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. Conquanto seja observada a prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público em razão de julgamento de processos conexos, que atrairia a competência nos termos do artigo 105 do RITJSP, em virtude das regras de competência material, de caráter absoluto, compete à Seção de Direito Privado o julgamento do recurso interposto, a rigor do artigo 5o, §1o, da Resolução 623/2013 deste C. Órgão Especial. Competência material que se firma pelos termos do pedido inicial. Precedentes.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA C. 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ORA SUSCITADA.